Tribunal: STF
Processo: HC 233253
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.349.945/PR, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), porque, 



    em 7/11/2014, policiais rodoviários federais, durante fiscalização de rotina na Rodovia BR 163, Km 350, em Guaíra/PR, abordaram o veículo FORD/VERONA, placa BIO-5542, conduzido pelo réu, quando este retornava de Salto del Guayrá/PY, tendo a cidade de Maringá/PR como com destino. Inspecionado o veículo, os policiais lograram encontrar 3,96 quilos de substância aparentando maconha, ocultos no interior de um amplificador de som. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 8 anos e 7 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte regional, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.



    2. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, em razão do desvalor da culpabilidade, tendo em vista que o acusado, após a concessão de liberdade provisória com fiança, não foi encontrado nos endereços diligenciados e não comunicou ao juízo eventual mudança de residência (o que resultou na decretação de sua prisão cautelar e na suspensão deste processo por quase quatro anos), denotando uma maior reprovabilidade da conduta.



    3. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do delito, que se refere à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista a ocultação da droga dentro de um amplificador de som localizado no interior do veículo, o que denota certa sofisticação no cometimento do crime, de modo a dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização e repressão. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: o acórdão proporcionou constrangimento ilegal ao paciente, já que os argumentos apresentados pelas instâncias ordinárias para agravar a pena-base não destoam do tipo penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a reprimenda. 



     É o relatório. Decido. 



           



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).  



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias no que concerne à fixação da pena do paciente, consignou o seguinte:



    No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014. 



    De início, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, em razão do desvalor da culpabilidade, tendo em vista que o acusado, após a concessão de liberdade provisória com fiança, não foi encontrado nos endereços diligenciados e não comunicou ao juízo eventual mudança de residência (o que resultou na decretação de sua prisão cautelar e na suspensão deste processo por quase quatro anos), denotando uma maior reprovabilidade da conduta. 



    Da mesma maneira, correta a análise desfavorável das circunstâncias do delito, que se refere à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista a ocultação da droga dentro de um amplificador de som localizado no interior do veículo, o que denota certa sofisticação no cometimento do crime, de modo a dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização e repressão. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.189.782/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023; AgRg no HC n. 778.561/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 28/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC n. 683.667/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022. 



    Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base do crime de tráfico. 



    Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Observa-se que os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, em especial o registro de que a ocultação da droga (3,96 quilos de maconha) ocorreu dentro de um amplificador de som localizado no interior do veículo, o que denota certa sofisticação no cometimento do crime, de modo a dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização e repressão. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente